Tribunal: TJBA
Processo: 8182476-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182476-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. PRINCÍPIO NONAGESIMAL APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL NÃO APLICÁVEL. APELO DO ESTADO IMPROVIDO. APELO DA IMPETRANTE IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019/DF, com repercussão geral, fixou a tese (1093), no sentido de que é obrigatório a existência de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS). O STF modulou os efeitos da decisão, neste ponto, para que produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022). Só é possível a aplicação imediata do referido precedente as ações judiciais que já estavam em curso na data do julgamento.
Considerando que o Mandado de Segurança foi impetrado em 12 de dezembro de 2022, portanto, em data posterior ao julgamento do RE 1287019, julgado em 24 de fevereiro de 2021, a cobrança pode ser realizada a contar do exercício de 2022.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DA BAHIA E DA EMPRESA IMPETRANTE, INTEGRANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, .